Tribunal: CARF
Processo: 13656.900646/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13656.900646/2016-00
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.084 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
CRÉDITO DE FRETE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/INSUMOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao conceito de insumos e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire
(relator), que lhe deu provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900646/2016-00
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.900646/2016-00

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini
Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência quanto ao conceito de insumo de
PIS/COFINS não-cumulativa e sobre créditos extemporâneos, interposto pela Fazenda (fls.
445/466) e admitido pelo despacho de fls. 488/491, contra o Acórdão 3201-004.053 (fls.
422/443), de 24/07/2018, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
No caso julgado, é exemplo de insumo as embalagens de acondicionamento utilizadas
para a preservação das características dos produtos durante o seu transporte (inclusive,
rótulos e etiquetas).
BENS E SERVIÇOS. ATIVIDADES EM LABORATÓRIOS. CONTROLE DE
QUALIDADE. INSUMOS E PRODUTOS FINAIS. DIREITO AO CRÉDITO.
Despesas com bens e serviços destinados às atividades laboratoriais na indústria de
beneficiamento de minério são essenciais e pertinentes ao processo produtivo,
permitindo a tomada do crédito de PIS/Cofins, exceto quando ativáveis.
GASTOS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS DO CONTRIBUINTE. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes e dispêndios para transferência de insumos entre estabelecimentos industriais
do próprio contribuinte são componentes do custo de produção e essenciais ao contexto
produtivo. Portanto, geram direito de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo,
conforme artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e Resp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Na forma da legislação de regência, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar
da aquisição do insumo, o crédito apurado no regime não cumulativo do PIS e da Cofins
pode ser aproveitado nos períodos seguintes.
Em linhas gerais, a recorrente faz leitura restritiva do conceito de insumos na
sistemática não-cumulativa das contribuições sociais, pugnando que somente cabe o crédito em
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.900646/2016-00

relação aos insumos que sofram ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou por
ele diretamente sofrida, causando desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas.
Com espeque nessas premissas, pede o provimento do especial para que se reverta o recorrido
em relação aos insumos cujo crédito foi reconhecido no julgamento do recurso voluntário,
afrontando, especificamente, os materiais e utensílios para análise de laboratório (peneiras e
bastões de revestimentos teflon), produtos intermediários e aquisição de cal sujeita à
alíquota zero, materiais de embalagem para armazenagem e/ou transporte de produto
final, inclusive paletes, big bags, etiquetas e rótulos para identificação do produto, e
despesas de frete entre unidades produtivas de bauxita in natura (insumo) e glosas de
créditos sobre devoluções. Em relação aos créditos extemporâneos admitidos (notas fiscais
de 2007 e 2008, enquanto o pedido refere-se terceiro trimestre de 2012), alega que os mesmos
devem ser requeridos em relação ao "trimestre-calendário a que se referem e não conjuntamente
com o PER de outro trimestre calendário", pelo que inadimissíveis.
Em contrarrazões (fls. 498/507), requer o contribuinte, em preliminar, o não
conhecimento do especial sob o fundamento de que não foi demonstrada a divergência
jurisprudencial, sendo os insumos versados nos paragonados distintos do reconhecido no
recorrido. No mérito, pede que seja julgado improcedente o especial fazendário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso. A alegação de que no paradigma não haveria
menção aos insumos reconhecidos no aresto recorrido é de ser superada, pois vimos decidindo,
como in casu, que o que está sob julgamento não é o insumo em si, mas sim o conceito de
insumos no sistema de cobrança não-cumulativo das contribuições sociais.
Todavia, no que tange ao aproveitamento de créditos extemporâneos, não conheço
do recurso, pois, de fato, os 2 paradigmas acostados (203-12.448 e 9303-005.527) não
enfrentaram tal mérito, pelo que não há que se falar em divergência jurisprudencial.
Assim, conheço parcialmente do recurso especial em relação ao conceito de
insumos.
MÉRITO
A decisão recorrida, no voto do relator originário, teve o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, apenas para permitir o creditamento sobre:
a) os materiais e utensílios para análise de laboratório (peneiras e bastões de
revestimentos teflon);
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.900646/2016-00

b) os materiais de embalagem para armazenagem e/ou transporte de produto final,
inclusive paletes, big bags, etiquetas e rótulos para identificação do produto;
c) os créditos extemporâneos.
O relator originário não reconheceu o frete de insumo (bauxita in natura) entre
estabelecimentos da empresa, no que foi vencido. Assim, em resumo, o recorrido reconheceu os
seguintes créditos:
a) os materiais e utensílios para análise de laboratório (peneiras e bastões de
revestimentos teflon);
b) os materiais de embalagem para armazenagem e/ou transporte de produto final,
inclusive paletes, big bags, etiquetas e rótulos para identificação do produto;
c) os créditos extemporâneos;
d) despesa de frete com transferência de insumos sobre estabelecimentos.
Diante disso, toda a alegação recursal acerca da cal hidrata sujeita à alíquota zero
e das glosas de créditos sobre devolução, negadas pela decisão de piso, não foram revertidas pelo
recorrido. Portanto, sobre tais matérias não há lide, pois o recorrido manteve a decisão da DRJ,
que negou provimento quanto ao creditamento de cal hidratada e demonstrou o equívoco da
forma de creditamento sobre as devoluções.
Em relação à cal hidratada, a decisão de piso demonstrou que a mesma possui
alíquota zero e que não havendo tributação nos insumos adquiridos, não crédito a gerar
creditamento, como, majoritariamente, argumentativamente, vimos decidindo. Confira-se o
seguinte excerto da decisão de piso (fl. 340):
Logo, as aquisições de matérias-primas ou produtos intermediários representados por
bens classificados no Capítulo 25 da TIPI dão-se com a redução a zero da alíquota da
Contribuição para o PIS e da Cofins, não constando da Lei ou do respectivo Decreto
qualquer condicionante para a implementação de tal redução.
Neste passo, constata-se que o referido Capítulo 25 da TIPI é composto por “sal;
enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento”, ao tempo que a posição 2522.20.00 diz
respeito à “Cal apagada”. E a classificação dos produtos constantes de todas as notas
fiscais exibidas pelo contribuinte (fls. 300/324) é, precisamente, a mencionada NCM
2522.20.00.
Por sua vez, o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei no 10.637/2002, incluído pela Lei n°
10.865/04 e acima transcrito, determina que “não dará direito a crédito o valor (...) da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”. Ou seja,
havendo a redução a zero da alíquota da contribuição para o PIS e da Cofins incidentes
sobre a aquisição de determinada matéria-prima ou produto intermediário, não há direito
a qualquer crédito, posto tratar-se da aquisição de bens não sujeitos ao pagamento destas
contribuições (registre-se, ademais, que as notas fiscais de fls. 319/324 correspondem a
período de apuração diverso daquele que é objeto dos autos).
Também, data venia, despropositado o recurso quando versa sobre glosa de
crédito em devolução. Veja-se a decisão da DRJ Belém a respeito (fl. 343):
O contribuinte, por seu turno, alega que a planilha “Relação de Devoluções” (fl. 326)
que juntou aos autos demonstraria que todas as devoluções foram provenientes de
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.900646/2016-00

contribuintes do mercado interno e se referem a produtos tributados, motivo pelo qual
não haveria razão para as supostas glosas.
Ocorre que não foi efetuada qualquer glosa a título de devoluções vinculadas ao
mercado interno. Como fez observar a decisão recorrida, verificado o equívoco da
empresa, qual seja, de distribuir os créditos de devoluções de vendas (linha 12 do
DACON – fl. 07, v.g.) entre àquelas vinculadas à receita “Tributada no Mercado
Interno”, “Não Tributada no Mercado Interno” e “de Exportação”, limitou-se a
autoridade fiscal a retificar (“ajustar”) o erro constatado, incluindo o total de tais
devoluções como vinculadas a receitas “Tributadas no Mercado Interno”, majorando-as,
portanto.
Com efeito, a planilha “Detalhamento dos itens de notas fiscais” elaborado pela
fiscalização (fls 219/234) lista todas as devoluções de vendas informadas pelo
interessado, as quais coincidem com aquelas relacionadas pelo sujeito passivo em sua
planilha “Relação de Devoluções” (fl. 326), mantendo (e não glosando) os valores
informados a título de devoluções (como se vê no campo “Devoluções de Vendas
Sujeitas à Alíquota de 1,65% Resultado” da planilha “Detalhamento dos itens de notas
fiscais” elaborado pela fiscalização – fls. 219/234). Finalmente, a apuração resumida ao
final de cada mês, constante da planilha de fls. 219/234 (intitulada “Ficha 6A –
DACON”), aponta para a linha 12 (alínea “L12”), como receitas tributadas (coluna
“TRIB”), o mesmo total apurado mensalmente pelo contribuinte em sua planilha
“Relação de Devoluções” (fl. 326), tornando óbvia a inexistência da glosa aqui arguida.
A decisão da DRJ sobre tais matérias não foram revertidas pelo recorrido, pelo
que sobre elas não há pretensão resistida.
CONCEITO DE INSUMO
Toda a articulação fazendária faz leitura restritiva do conceito de insumos,
analogamente ao que a legislação do IPI dispõe, em especial os Pareceres Normativos CST
181/1974 e 65/1979.
Posteriormente à impetração do recurso fazendário, sedimentou-se a
jurisprudência quanto ao creditamento na apuração não-cumulativa das contribuições sociais, a
partir do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR. E em
função dos termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão reconhecem que o conceito de insumo na sistemática de cobrança não-cumulativa deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
A tese sedimentada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e por
completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo
com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a Instrução
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.900646/2016-00

Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12
de março de 2004, em algumas hipóteses.
Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Em relação aos insumos materiais e utensílios para análise de laboratório
(especificados como peneiras e bastões de revestimento teflon), resta inconteste que são
utilizados como insumos básicos no processo produtivo da empresa, uma mineradora. Portanto,
em relação a tais insumos é de ser negado provimento ao recurso.
Também é de ser negado provimento para o pedido de glosa das despesas de frete
de bauxita entre estabelecimentos da empresa recorrida. Não se discute que a bauxita é insumo
no processo produtivo da empresa.
Sobre o crédito de frete de insumos entre estabelecimento da empresa não há
mais dissenso. No aresto 9303-007.2851, de 15/08/2018, esta Turma, antes da edição da Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de
17/12/2018, já assentou entendimento que é possível tal creditamento, o que restou mais evidente
após a edição das citadas normas administrativas, pois referente à fase produtiva. A ementa
daquele aresto foi assim vazada:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
INCABADOS E INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO, CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Em relação às embalagens para transporte, esta C. Turma vem acordando mais
recentemente que as mesmas dão direito ao creditamento desde que provado nos autos que as
elas não são passíveis de reutilização e que oneram o custo final do produto.
Assim, é de ser negado provimento quanto aos big bags, etiquetas e rótulos
para identificação dos produtos, pois os mesmos se agregam ao produto final. O mesmo não de
se dá em relação aos paletes. O que vimos decidindo é que somente as embalagens que não são
passíveis de reutilização e oneram o custo final é que geram direito ao crédito.2 Não é o caso dos
paletes, que se tratam de meras embalagens para transporte, sem, contudo, integrar-se ao produto
final.
Nesse sentido é a leitura do próprio STJ, no REsp 1.804.057/CE. Nele, o relator,
Ministro Mauro Campbell Marques, destacou que o entendimento veiculado na decisão agravada
foi proferido em consonância com as teses expostas em recurso repetitivo, qual seja, o REsp no
1.221.170/PR6, julgado em 22/2/2018 pela Primeira Seção do STJ, sob a relatoria do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho. Prosseguiu afirmando que nesse julgamento houve a definição do
conceito de insumo para fins de creditamento nas contribuições ao PIS/PASEP e Cofins não-
cumulativos, tendo sido estabelecidos os requisitos necessários para que determinado bem ou
serviço da empresa fosse enquadrado no referido conceito.

1 E que vem sendo ratificada em julgados posteriores, como, v.g., nos arestos 9303-008.098, de 20/02/2019, e 9303-
009.673, de 16/10/2019.
2 Nesse sentido, embalagem de indústria de laticínio. Ac. 9303-008.756.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.900646/2016-00

Nesse contexto, discorreu sobre a necessidade da empresa postulante demonstrar
os seguintes aspectos para que as sacolas de supermercado possam estar contempladas no
conceito de insumo: “1) demonstre que realiza qualquer processo produtivo ou prestação de
serviços; 2) demonstre que esse bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no processo
produtivo ou prestação de serviços; e 3) demonstre que esse bem ou serviço é essencial ao
processo produtivo ou prestação de serviços”. Além disso, dispôs que “o creditamento do valor
relativo ao bem ou serviço não pode ser objeto de nenhuma outra vedação ou autorização legal
específicas”.
No que se refere à empresa objeto da decisão do STJ, observou não ter a mesma
demonstrado desenvolver qualquer processo produtivo ou prestação de serviço nos quais as
sacolas de supermercado fossem utilizadas, nos termos exigidos pelos arts. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. Reiterou também que foi afastada a essencialidade das referidas
embalagens pelo Tribunal de origem quando registrou que os produtos do supermercado podiam
ser revendidos sem as citadas sacolas, afastando, assim, o sucesso no teste de subtração
mencionado pelo relator em seu voto-vista no precedente repetitivo, forma apta a demonstrar a
essencialidade segundo ele.
É o caso dos paletes, pois os mesmos não se revestem dos critérios de
essencialidade e relevância no processo produtivo, pelo que, em relação eles, deve ser provido o
especial fazendário de modo a não permitir seu creditamento.
Com essas considerações, é de ser parcialmente provido o especial.
DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço parcialmente do recurso fazendário e dou-lhe
parcial provimento para declarar que os paletes não geram direito a crédito das contribuições em
julgamento
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com todo respeito ao voto do ilustre relator, porém dele divirjo em relação a um
único ponto que é a possibilidade de se apropriar de créditos da não cumulatividade sobre
pallets.
Como bem explanado em seu voto, e também no acórdão recorrido, tratam-se de
palets de madeira.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.900646/2016-00

O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de crédito ao fundamento de que
se tratam de elementos essenciais ao processo produtivo da contribuinte para escoamento de sua
produção. Esta turma julgadora, após o pronunciamento do STJ, em sede de recurso repetitivo da
controvérsia, tem admitido créditos nas embalagens destinadas ao transporte, desde que não
sejam embalagens de uso permanente contabilizadas no ativo imobilizado. Caso estas
embalagens sejam consumidas no curto prazo dentro do processo produtivo da contribuinte,
adotamos o entendimento que a sua falta chega a inviabilizar o encerramento da produção.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional limita-se a defender um conceito de
insumos aplicados na legislação do IPI, tese definitivamente superada pela decisão já citada do
STJ. Ela não combate especificamente a maneira de utilização dessas embalagens.
De forma, que na ausência de maiores elementos que possam confrontar a decisão
recorrida, entendo que devemos considerar que estes materiais efetivamente se consomem
juntamente com o encerramento do processo produtivo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial fazendário,
também nesta matéria.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital